Tribunal: TJPA
Processo: 0805406-31.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805406-31.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: C. M. G. F., MANOEL DOMINGOS CASTRO FURTADO FILHO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0805406-31.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270

AGRAVADO: C. M. G. F.

REPRESENTANTE LEGAL: MANOEL DOMINGOS CASTRO FURTADO FILHO

ADVOGADO: ANA CLAUDIA PASTANA DA CUNHA - OAB/PA 32.820

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MULTA (ASTREINTES) POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO TARDIO. INTIMAÇÃO VIA ADVOGADO SUFICIENTE. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que aplicou multa diária, consolidada em R$ 50.000,00, pelo descumprimento de ordem judicial que determinara a disponibilização, no prazo de 10 dias, de tratamento ininterrupto para menor portadora de transtorno do espectro autista, já autorizado pelo plano de saúde.

Sentença de origem reconheceu que a obrigação foi cumprida apenas 41 dias após o prazo, sem justificativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve descumprimento da tutela provisória que justifique a imposição das astreintes; (ii) analisar se é necessária intimação pessoal do devedor para exigibilidade da multa; (iii) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Configurado o atraso injustificado no cumprimento da obrigação, a multa é cabível, conforme arts. 536 e 537 do CPC, para compelir a efetividade da decisão judicial.

5. Após o CPC/2015, a intimação na pessoa do advogado é suficiente para exigência da multa, superando o entendimento da Súmula 410/STJ.

6. Valor arbitrado mostra-se proporcional diante da gravidade do caso, da demora no cumprimento e da capacidade econômica da operadora.

7. Precedentes jurisprudenciais corroboram a manutenção da multa em hipóteses semelhantes envolvendo planos de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A multa diária por descumprimento de tutela provisória é devida mesmo diante de cumprimento tardio da obrigação, quando não houver justificativa plausível para o atraso. 2. A intimação na pessoa do advogado é suficiente para exigibilidade das astreintes, conforme CPC/2015. 3. O valor da multa é proporcional às circunstâncias e ao porte econômico do devedor.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO, objetivando a reforma do decisum interlocutório de id. 13726045, proferido pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que aplicou a multa diária por descumprimento da tutela deferida, nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C.C DANOS MORAIS, processo nº 0848721-16.2024.8.14.0301, proferido nos seguintes termos:

“Analisando-se minuciosamente os autos, verifica-se que houve o descumprimento da tutela de urgência determinada no ID 119448237.

Sendo assim, APLICO a multa diária mencionada na decisão ID 119448237, consolidando-a no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão do descumprimento da tutela deferida, mostrando-se tal valor moderado e compatível com as determinações exaradas, bem como adequado às condições econômicas da parte ré”.

Nas razões recursais de ID. 25641706, a parte recorrente alega, em resumo, que em sede de Agravo de instrumento (processo nº 0810626-44.2024.8.14.0000), foi deferido parcialmente o pedido da tutela recursal em favor do Agravado, para fins de determinar que o plano de saúde, ora

Agravante, providenciasse no prazo de 10 (dez) dias, o efetivo e ininterrupto tratamento para o transtorno do espectro autista que acomete a menor ora Agravada (nascida em 19/11/2017), já por ela autorizado, por meio de profissionais, hospitais ou clínicas, dentro ou fora da sua rede credenciada, que deveria ser colocados efetivamente à disposição da criança, sob pena de multa de R$ 50.000,00, sem prejuízos de outras sanções, cíveis, criminais e administrativas cabíveis na espécie.

Alega que apesar de ter efetivamente cumprido a tutela, o Juízo de origem acatou o pedido de aplicação da multa arbitrada por descumprimento, bem como que, o valor astronômico da multa imposta por descumprimento de liminar deve ser revisto, diante de seu caráter flexível e desarrazoado. Além de não ter havido a intimação pessoal do devedor para a exigência da multa.

Ao final, requer o deferimento da tutela recursal, para fins de que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se a eficácia da decisão agravada e, no mérito, pugna pela revogação da decisão agravada.

Agravo interno interposto no id. 26958969, onde se pugna pelo juízo de retratação deste Magistrado.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se no id. 28978546, onde se absteve de intervir no feito, ante a ausência de interesse público primário ou de interesse direto de menor/incapaz que justifique a atuação deste Parquet como interveniente.

Considerando que o recurso de Agravo de Instrumento já se encontra apto para julgamento, motivo pelo qual julgo prejudicado o Agravo interno interposto, ante o presente julgamento de mérito do Agravo de Instrumento.

Distribuído os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchido os pressupostos recursais intrínseco e extrínseco, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia dos autos em verificar se acertada a decisão que aplicou a multa arbitrada, em razão do descumprimento da ordem judicial.

A multa pelo descumprimento de decisão judicial é prevista no ordenamento jurídico e tem a função de compelir a parte a cumprir a obrigação imposta.

Nos termos do art. 139, inciso IV, do CPC, o juiz poderá "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial."

Ademais, vale a observância do artigo 536 do CPC, que não é taxativo. Esse dispositivo prevê a possibilidade do juiz determinar as "medidas necessárias à satisfação do exequente": "Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial."

Na hipotese, o artigo 519, CPC, o bloqueio de valores tem como objetivo garantir "resultado prático equivalente". Assim dispõe: "Aplicam-se as disposições relativas ao cumprimento da sentença, provisório ou definitivo, e à liquidação, no que couber, às decisões que concederem tutela provisória."

No caso em tela, consta da decisão agravada que a recorrente não cumpriu com a determinação judicial no prazo estabelecido, mas tão somente com 41 dias após ter expirado o prazo estabelecido para cumprimento.

Frise-se, por oportuno, que no caso dos autos encontra-se em jogo o direito à vida e à saúde da parte Agravada. Cabe ao julgador, à vista das circunstâncias do caso concreto, aferir o modo mais adequado para tornar efetiva a tutela.

No que tange a intimação pessoal, a Súmula 410 do STJ, por muito tempo, estabeleceu que a intimação pessoal do devedor era imprescindível. Essa súmula foi interpretada como exigindo que a intimação fosse feita diretamente ao devedor, e não apenas ao seu advogado.

Entretanto, o Código de Processo Civil de 2015 superou essa exigência, ao permitir que a intimação seja feita na pessoa do advogado constituído nos autos. Isso significa que, após a vigência do novo CPC, a intimação do advogado é, em regra, suficiente para a cobrança da multa.

Ademais, a multa não deixa de ser aplicável em razão do cumprimento em atraso da ordem, visto que esta deveria ter sido atendida no prazo estabelecido ou justificado o seu atraso/descumprimento, o que não ocorreu.

De modo que, estando amplamente caracterizada a mora no cumprimento da obrigação de disponibilização dos tratamentos médicos já autorizados pelo plano de saúde, resta autorizada a aplicação da multa, a qual tem como escopo fazer observar com celeridade o comando das decisões judiciais, e, por conseguinte, a dignidade da justiça, a teor do que dispõe o art. 77, § 2º do CPC, cujo montante, sobretudo considerando a morosidade injustificada e a capacidade econômica do recorrente, não se caracteriza abusivo.

Destaco que o ilustre Juízo a quo examinou com acuidade a demanda posta à sua apreciação, afastando com clareza as teses sustentadas pela parte Ré. Por essa razão, ao meu sentir, o decisum não merece reforma. Nesse sentido, os fundamentos do julgado vergastado são precisos, nada havendo a reformar.

Assim, uma vez que as astreintes atendem satisfatoriamente o objetivo da disposição contida nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da decisão recorrida.

Neste sentido vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE FIXOU MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR – INÉRCIA DA OPERADORA EM REATIVAR O PLANO DE SAÚDE DOS AGRAVADOS DE FORMA INJUSTIFICADA – MULTA POR DESCUMPRIMENTO BEM FIXADA -DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21818398420248260000 São Paulo, Relator.: Erickson Gavazza Marques, Data de Julgamento: 05/07/2024, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2024)

PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. LIMINAR . DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES FIXADA EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECORRENTE ALEGA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PARTE EXEQUENTE COMPROVA O DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO . ASTREINTES DEVIDA E BEM SOPESADA. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS A EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJ-BA - Recurso Inominado: 01761635020198050001, Relator.: BENICIO MASCARENHAS NETO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 18/05/2024).

Mister ressaltar ainda que, o risco de dano irreparável, de difícil reparação e de comprometimento ao resultado útil do processo, emerge das consequências que recairão sobre a criança acaso o tratamento, cuja necessidade está evidenciada, não seja prestado na forma adequada e prescrita.

No que tange ao quantum arbitrado a título de multa por descumprimento mostra-se razoável e proporcional diante do porte financeiro do Agravante e o evidente perigo de periculum in mora reverso, uma vez que os tratamentos requeridos são de suma importância para melhor qualidade de vida da parte autora.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2025